Tribunal: TJES
Processo: 5004093-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004093-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL BENTO DE MEDEIROS e outros

AGRAVADO: CESAR CACADINI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INVENTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ARTIGO 647 DO CPC. DEPÓSITO DO MONTANTE EQUIVALENTE AO QUINHÃO HEREDITÁRIO.
TRATAMENTO DE SAÚDE.
COMPROVAÇÃO. PERICULUM IN MORA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Caso em que o agravado, viúvo-meeiro e herdeiro dos bens deixados pela falecida
,
requereu a tutela provisória de urgência, pleiteando a desocupação do imóvel integrante do monte partível do inventário.

2. Comprovada a necessidade de desocupação dos imóveis, tendo em vista que o inventariante precisa da desocupação do imóvel para o seu tratamento de saúde e não há prejuízo relevante aos Agravantes, dada a exigência do depósito do montante equivalente ao seu quinhão, nos termos do Art. 647 do CPC.

3. Há elementos nos autos que comprovam a desocupação do imóvel objeto do litígio, razão pela qual não existe mais o
periculum in mora
inicialmente alegado pelos agravantes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se o Agravado, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao deferimento da

desocupação do imóvel objeto de litígio
,
situado no lugar “Bom Jesus”, em Muqui/ES,
que compõe o acervo hereditário de

Esterina Porcari Caçadini.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão.

Importante ressaltar, sobre o tema, que com o falecimento do
de cujus
, transmite-se a herança aos herdeiros (princípio da saisine), criando-se um condomínio
pro indiviso
sobre o acervo hereditário, em razão do seu caráter unitário e indivisível, nos temos do art. 1.791, do Código Civil, que só se divide após a partilha.

No tocante à antecipação do quinhão hereditário, reporto-me à leitura do artigo 647, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 647. Cumprido o disposto no art. 642, § 3º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário.

Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos.

Volvendo-me ao caso dos autos, verifica-se que o Juízo

a quo
,
ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Agravado na ação originária, concluiu pela presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado.

De fato, após examinar as teses sustentadas pelas partes à luz do conjunto probatório constituído nos autos nesta fase processual, entendo que deva ser mantida a decisão vergastada pelas razões que passo a expor.

Na origem, o agravado Cesar Caçadini, viúvo-meeiro e único herdeiro dos bens deixados pela falecida Esterina Porcari Caçadini, requereu a tutela provisória de urgência, pleiteando o adiantamento de seu quinhão como herdeiro/meeiro, com a autorização da venda de bens do monte partível, apresentando a descrição dos imóveis e proposta de alienação, com liberação de 75% do valor em seu favor e depósito de 25% do valor controverso.

Ressalte-se, neste ponto, que as partes discutem, nos autos do processo nº 0000844-28.2009.8.08.0036, que se trata da ação anulatória de testamento deixado por
Esterina Porcari Caçadini
, ex-cônjuge do agravado, a porcentagem do valor deixado pela falecida em seu testamento, no bojo da qual o inventariante também requereu a desocupação dos imóveis pelos requeridos.

Por meio da decisão combatida, a magistrada de primeiro grau, nos autos do inventário, deferiu a antecipação de tutela para desocupação dos imóveis, utilizando-se como fundamento
“
que o direito à vida e saúde devem se sobrepor ao direito de moradia dos requeridos, já que o inventariante depende da venda dos imóveis para obter renda suficiente para custear seu tratamento de saúde e manter-se vivo
”.

Destacou, ainda, que “
parte do valor da venda dos imóveis, a saber, 25% (vinte e cinco por cento), ficará depositado em Juízo, para resguardar o desfecho das lides que visam averiguar a legalidade dos testamentos firmados, pela obituada com os demandados, sendo que o feito já se encontra na fase de memoriais.
” (id.24074650)

Como se verifica, a magistrada, ao proferir a decisão autorizando a desocupação dos imóveis integrantes do inventário, além de sopesar de forma acertada qual dos dois direitos fundamentais (direito à vida e saúde ou à moradia) deveria ter prevalência, determinou que fosse respeitada a fração de 25%(vinte e cinco por cento) do quinhão dos agravantes, nos termos do citadao Art. 647, parágrafo único do CPC.

Outrossim, registre-se que esta Colenda Segunda Câmara Cível já se manifestou acerca da possibilidade de venda do referido imóvel do mesmo inventário,
in litteris:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DA HERANÇA - TRATAMENTO DE SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É possível que o interessado, no curso do processo, formule pedido para liberação de valores e/ou alienação de bens, cujo produto da venda servirá para pagar despesas relacionadas aos bens do espólio ou mesmo, aquelas decorrentes do inventário. Precedentes jurisprudenciais.

2. O agravado comprovou ter sérios problemas de saúde, bem como a insuficiência dos valores por ele auferidos mensalmente para arcar com todas as despesas médicas essenciais a sua sobrevivência, justificando a antecipação da herança para arcar com os custos médicos.

3. Verifica-se que a magistrada, ao proferir a decisão autorizando a venda dos imóveis inscritos no inventário, determinou que fossem respeitados os 25%(vinte e cinco por cento) do quinhão dos agravantes, que deveriam ser depositados judicialmente, razão pela qual a decisão não causará prejuízo para os eventuais herdeiros testamentários, já que a fração correspondente foi preservada.

4. Recurso conhecido e não provido.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 5003095-51.2023.8.08.0000, Relator: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, Julgado em 02.09.2023)

Em sendo assim, conquanto o inconformismo deduzido pelos Agravantes, observa-se, nesta fase de cognição sumária, ter restado demonstrada a necessidade de desocupação dos imóveis, tendo em vista que o inventariante disso precisa para o seu tratamento de saúde, não havendo prejuízo relevante aos Agravantes, dada a exigência do depósito do montante equivalente ao seu quinhão.

De toda sorte, convém ressaltar que há elementos nos autos originários que comprovam a desocupação do imóvel na data de 30.05.2023, razão pela qual penso não haver mais o
periculum in mora
inicialmente alegado pelos agravantes.

Com efeito, diante da necessidade da antecipação do quinhão hereditário, é de rigor o deferimento da tutela provisória de urgência postulada no feito de origem, pois presente o pressuposto da probabilidade do direito (CPC, art. 300), razão pela qual merece ser confirmada a decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe

NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)